Tribunal: STF
Processo: ARE 1566963
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – MÉRITO – MUNICÍPIO DE CHIADOR – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO – IRREGULARIDADE NO EDITAL CONSTATADA PELO TCE – AUSÊNCIA DE VIABILIDADE E NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS E AO SISTEMA EDUCACIONAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SENTENÇA REFORMADA. 



    - Embora haja certa incongruência entre a causa de pedir ou fundamentação e o pedido formulado pela impetrante, tal equívoco pode ser considerado um mero erro material que não enseja a extinção do feito por inépcia da inicial, sobretudo porque não prejudicou a defesa da parte contrária. 



    - A aprovação do candidato dentro do número de vagas, em certame realizado de acordo com as regras editalícias, impede a Administração Pública de furtar-se ao preenchimento da vaga. 



    - O excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 598.099, com repercussão geral (Tema 161), ponderou que, em situações excepcionais, devidamente motivadas e de acordo com o interesse público, é justificável a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, desde que a situação apresente as seguintes características: superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, e que seja passível de controle pelo Poder Judiciário. 



    - Nos termos do art. 20 da Lei nº 13.655/18, não se deve decidir “com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. 



    - Em se considerando que o TCE apontou irregularidades no Edital nº 001/2020, que regia o concurso público para provimento de vagas em cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Chiador, e diante da inviabilidade/desnecessidade de contratação de professores, que pode ensejar considerável prejuízo aos cofres públicos do município e ao próprio sistema educacional, deve ser reformada a sentença que concedeu a segurança rogada pela impetrante, para que fosse formalizada sua contratação.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Alega que o Município de Chiador publicou edital para provimento de 28 (vinte e oito) vagas para o cargos de Professor II, sendo aprovada dentro do número de vagas.



    Defende que “se há provimento de vagas já expresso em Edital em que a impetrante foi classificada, correto seria que a Administração convocasse a candidata, atendendo assim as necessidades expressas em Edital.”



    Argumenta que o “Município de Chiador vem agindo de má fé em relação a se abster de nomear os candidatos aprovados no concurso público, uma vez que demonstra a necessidade de servidores e a possibilidade orçamentária através das contratações efetivadas. Ainda, o Ministério Público se manifestou favorável a nomeação de 13 a 16 candidatos”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Chiador para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada, julgando, ainda, prejudicada a remessa necessária.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia posta nos autos a aferir, em grau de recurso, a r. sentença que concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora formalizasse a contratação da impetrante, ora apelada, ao cargo de “Professor II”, para o qual fora aprovada. 



    Pois bem.



    Haure-se dos autos que o Município de Chiador realizou concurso público para provimento de cargos efetivos, por meio do Edital nº 01/2020 (eDoc 6). 



    A impetrante, ora apelada, fora aprovada em 21º lugar para o cargo de Professor II (eDoc 15), cujo Edital previa a disponibilidade de 28 (vinte e oito) vagas, ou seja, sua aprovação se deu dentro do número das vagas constantes no Edital.



    O certame foi devidamente homologado pela Administração Pública em 29.12.2020 (eDoc 12), data em que teve início a contagem do prazo de validade de 02 (dois) anos do concurso, a qual findou-se em 29.12.2022, por não ter havido prorrogação do prazo. Contudo, a apelada não foi nomeada até o momento.



    Não se desconhece que a aprovação do candidato dentro do número de vagas, em certame realizado de acordo com as regras editalícias, impede à Administração Pública de furtar-se ao preenchimento da vaga.



    Todavia, no caso específico dos autos, observo que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais julgou “parcialmente irregular o Edital do Concurso Público n.º 001/2020, para provimento de vagas em cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Chiador” (eDoc 28), em razão de diversas irregularidade encontradas no Edital, tais como encaminhamento intempestivo do edital, ausência de publicidade, não observância às condições de igualdade de candidata lactante.



    Demais disso, do cotejo dos documentos acostados aos autos, verifico que há orientação, da Promotoria de Justiça da Comarca de Mar de Espanha, para que o Prefeito municipal contrate “os aprovados no concurso e processo seletivo de 2020, sem a formal nomeação, até que o TCE/MG valide o edital do concurso” (eDoc 29).



    Há, ainda, a informação de que “foram disponibilizadas 30 vagas para o concurso e aprovados 99 candidatos; porém, a Prefeitura só tem condições de nomear 3 candidatos dos 30” (eDoc 30).



    Por outro lado, insta consignar que, nos termos do art. 20 da Lei nº 13.655/18, não se deve decidir “com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. 



    Quando do julgamento do RE nº 598.099, com repercussão geral (Tema 161), o eminente Ministro Gilmar Mendes ponderou que, em situações excepcionais, justificável o não cumprimento da nomeação de candidato aprovado em concurso público, in verbis:



    (...)



    In casu, observo que a Secretaria Municipal de Educação realizou Estudo Organizacional, por meio do qual concluiu pela inviabilidade de se incluir novos professores no sistema educacional do Município de Chiador. 



    (...)



    Por sua vez, a Secretaria Municipal de Fazenda elaborou um Relatório de Impacto Financeiro-Orçamentário, por meio do qual demonstra o alto custo que o ente municipal teria ao arcar com a contratação de novos profissionais da educação (eDoc 32).



    Importante ainda consignar que, em 25.04.2023, foi proferida decisão nos autos do Agravo de Instrumento n. 1.0398.07.001400-4/001, em que a Turma Julgadora deu provimento ao recurso e extinguiu o cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente e do fato consumado e segurança social dos servidores públicos aprovados no concurso público realizado em 1997 no Município de Chiador. O acórdão ficou assim ementado:



    (...)



    Desse modo, os servidores que haviam sido demitidos em razão da nulidade do concurso público regido pelo Edital nº 01/1997, foram reintegrados.



    Outrossim, merece destaque o Ofício nº 242/2023, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em 11.05.2023, e juntado aos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.078411-8/001, no qual consta a informação de que foi solicitada “a paralisação temporária das atividades da Escola Municipal de Penha Longa”, haja vista a “recorrente queda no nº de alunos existentes na Rede de Ensino e, visando adotar práticas eficientes de economicidade e de melhor atendimento pedagógico e também diminuir os impactos em razão do baixo número de alunos existentes por turma”, pelo que os alunos serão transferidos para a Escola Municipal de Chiador-Estação. A Secretária Municipal da Prefeitura de Chiador ainda informa que:



    (...)



    A parte apelada aponta a existência de vagas para o cargo de Professor, sob a alegação de que o ente municipal procedeu com a contratação temporária de professores; contudo, o Município de Chiador justificou as contratações precárias (eDoc 61), oportunidade em que juntou aos autos documentos a comprovar que os contratos temporários decorreram de substituições de servidores efetivos.



    Do mesmo modo, as obras existentes no Município para a construção de escola e creche, por si sós, não atestam a existência de vagas para Professor II, já que pode haver remanejamento de alunos e profissionais da educação para os novos prédios, sem a necessidade de criação de novos cargos. 



    Assim, conquanto sensibilizado com a situação da apelada, que induvidosamente anseia por sua contratação, entendo que a manutenção da sentença recorrida pode ensejar considerável prejuízo aos cofres públicos do município, com a contratação de professores sem a devida viabilidade/necessidade, bem como ao próprio sistema educacional. Ainda vale acrescentar que existem outras demandas idênticas em tramitação, sendo a contratação de diversos professores, sem que as vagas existam, poderá causar imenso transtorno à organização da Administração Pública, pelo que constatada situação excepcional a justificar a não nomeação da recorrida.



    Portanto, demonstrada a inviabilidade de contratação, ainda que temporária, notadamente em se considerando a reintegração dos servidores que haviam sido demitidos anteriormente, estou em que a reforma da sentença é medida que se impõe.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido no tocante à/ao (a) inviabilidade da contratação diante das irregularidades do edital do concurso já reconhecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; (b) estudo organizacional realizado pela Secretaria Municipal de Educação “por meio do qual concluiu pela inviabilidade de se incluir novos professores no sistema educacional do Município de Chiador”; (c) estudo realizado pela Secretaria Municipal de Fazenda, “por meio do qual demonstra o alto custo que o ente municipal teria ao arcar com a contratação de novos profissionais da educação”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 da Suprema Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente